Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021.
I. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, débito oriundo de condenação da Fazenda Pública deve ser atualizado pela SELIC.
II. O critério de atualização instituído pela Emenda Constitucional 13/2021 tem aplicação imediata, ressalvados apenas o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a teor do que prescreve o inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.